Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS QUE NÃO PODEM SER CONFUNDIDOS. ARTIGOS 394 E 395 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA No 677 DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677), deve ser aplicado ao caso em exame.
2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor.
3. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e modo estabelecidos por norma jurídica ou pelo contrato. Nesses casos o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, nos termos do art. 395 do mesmo diploma legal.
4. Verificado que no presente caso não houve pagamento, mas apenas depósitos em Juízo com a finalidade de garantia, não há como reconhecer a isenção da agravante em relação aos efeitos de sua mora.
5. Como reforço argumentativo convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado a tese firmada pelo Colendo Superior de Justiça no precedente paradigmático aludido sem a limitação temporal pretendida pela recorrente, notadamente diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão.
6. Recurso conhecido e desprovido.